Tribunal: CARF
Processo: 19515.721048/2019-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
S1-C3T1
Processo no
19515.721048/2019-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.186 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
INTERCEMENT BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento até que os processos do qual este decorre sejam julgados em definitivo no CARF.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 238/270) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO) que julgou
improcedente a Impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário.
Por bem sintetizar a controvérsia, adoto parte do relatório formulado pelo acórdão
recorrido:
1. DO AUTO DE INFRAÇÃO
Este processo trata de auto de infração lavrado para a constituição de créditos tributários
de IRPJ dos anos-calendário de 2015 e 2017.
No “Termo de Verificação Fiscal – IRPJ”, a fiscalização relata que, de acordo com as
informações do e-Sapli – Sistema de Acompanhamento de Prejuízo Fiscal e Base de
Cálculo Negativa da CSLL (fls. 81 a 92), a contribuinte não dispunha de saldo de
Fl. 320
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16342.X6OS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16342.X6OS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.186 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721048/2019-00
prejuízos fiscais operacionais de períodos anteriores compensável com o lucro real
apurado em 31/12/2015 e 31/12/2017, em face de autuações formalizadas nos processos
administrativos de números 16561.720234/2016-27, 16561.720241/2016-29,
16561.720248/2016-41, 16561.720132/2017-92 e 16561.720154/2017-52.
Informa que as autuações referentes aos anos-calendário 2011 e 2012, tiveram como
consequência a alteração dos saldos de prejuízos fiscais de períodos base anteriores, no
sistema e-SAPLI, conforme demonstrado abaixo:
Alega a fiscalização que os prejuízos fiscais operacionais não poderiam ter sido
utilizados pela contribuinte nas compensações do lucro real apurado em 31/12/2015 e
31/12/2017 em razão de não serem líquidos e certos.
Argumenta que, caso o fisco aguardasse as decisões definitivas nos processos citados,
poderia eventualmente ocorrer a decadência em relação aos créditos tributários
decorrentes do excesso de prejuízo fiscal compensado. Assim, sustenta ser necessário o
lançamento de ofício a fim de preservar o direito da Fazenda Nacional.
A fiscalização alega que o valor tributável corresponde à diferença (excesso de prejuízo
fiscal compensado) entre o valores apontados na Escrituração Contábil Fiscal - ECF e o
saldo de prejuízos fiscais indicado no Demonstrativo da Compensação de Prejuízos
Fiscais – Sapli. Esclarece que o valor de R$80.083.817,39, deduzido do período de
apuração 31/12/2017, corresponde ao prejuízo fiscal apurado no ano-calendário 2016.
Ante o exposto, foi lavrado ato de infração para constituição dos créditos tributários
abaixo discriminados:
Fl. 321
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16342.X6OS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16342.X6OS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.186 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721048/2019-00
Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 121/146), que foi rejeitada
pela DRJ, com base em acórdão (fls. 215/227) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2017
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS.
A compensação de prejuízos fiscais limita-se ao saldo disponível de períodos anteriores,
apurado de acordo com as informações constantes da Escrituração Contábil Fiscal -
ECF e ajustado pelas alterações efetuadas em outros procedimentos fiscais, e pelos
julgamentos de 1a e 2a instâncias administrativas, quando for o caso.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015, 2017
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos requisitos legais, é incabível
cogitar a nulidade do auto de infração.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo administrativo
entre as normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal. Pelo princípio da
oficialidade, a administração pública tem o dever de impulsionar o processo até sua
decisão final.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2015, 2017
MULTA DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO LEGAL.
No lançamento de ofício, aplica-se multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 238/270) alegando,
em síntese, o seguinte:
Fl. 322
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16342.X6OS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16342.X6OS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.186 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721048/2019-00
(i)
Da Necessidade da Regularização do Processo - Nulidade Da
Formalização do Lançamento - Obrigatoriedade na Unificação dos
Lançamentos de IRPJ e CSLL:
a. “A Recorrente destacou em sua Impugnação que a cobrança do IRPJ
cristalizada no presente Processo Administrativo no
19515.721048/2019-00 foi formalizada conjuntamente com a lavratura
de auto de infração para cobrança de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (“CSLL”) no Processo Administrativo no
19515.721049/2019-46, sendo que ambas exações se referem a
exigências de crédito tributário oriundas de um mesmo sujeito passivo,
estabelecidas a partir dos mesmos elementos probatórios”;
b. Contudo, segundo a Recorrente, a autuação separada para a cobrança
de IRPJ e de CSLL violaria os princípios da finalidade e da eficiência
dos atos administrativos, razão pela qual ambos deveriam ser
cancelados ou, subsidiariamente, anexados para julgamento conjunto.
(ii)
Da Impossibilidade da Exigência do Débito Consubstanciado no Presente
Processo Antes do Término dos Processos Administrativos Vinculados -
Falta de Liquidez e Certeza à Autuação Fiscal:
a. Os Processos Administrativos que impactaram os prejuízos fiscais da
Recorrente não estariam encerrados, conforme informações trazidas
aos autos;
b. Assim, “os lançamentos fiscais em questão encontram-se, ainda,
pendentes de decisão definitiva e, portanto, estão sujeitos à alteração,
de modo que a reapuração dos saldos de prejuízo fiscal e base negativa
levada a efeito naqueles autos não pode embasar a glosa da
compensação realizada pela Recorrente, até que definitivamente
constituída”
c. Por essa razão, não haveria liquidez e certeza no lançamento, em
violação ao art. 142 do CTN, o que geraria a sua nulidade. Inclusive,
sustenta a Recorrente que eventual modificação da autuação em função
dos resultados dos referidos Processos Administrativos significaria
modificação de critério jurídico;
(iii) Subsidiariamente - Da Possibilidade e Necessidade de Suspensão do
Presente Processo:
a. Caso não se entenda pelo cancelamento integral da autuação, seria o
caso de sua suspensão até a definição dos Processos Administrativos
mencionados, conforme admitido na Solução de Consulta Interna Cosit
no 8/19 e em analogia com o Código de Processo Civil.
(iv) Da Impossibilidade da Exigência da Multa de Ofício:
Fl. 323
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16342.X6OS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16342.X6OS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.186 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721048/2019-00
a. “(...) estando os créditos tributários discutidos nos Processos
Administrativos no 16561.720234/2016-27, 16561.720241/2016-29,
16561.720248/2016-41, 16561.720132/2017-92 e 16561.720154/2017-
52 com exigibilidade suspensa no momento do lançamento, não há
como prosperar a imposição da multa de ofício, dada a incerteza da
infração à legislação tributária, razão pela qual este E. Conselho deve
determinar o cancelamento da referida penalidade.”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recurso Voluntário foi interposto no dia 03/07/2020 (fls. 237), por procurador
devidamente habilitado, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da sua intimação a respeito
do acórdão (fls. 234). Presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.
Como relatado, trata-se de Auto de Infração (fls. 99/108) lavrado para a cobrança
de IRPJ dos anos-calendário 2015 e 2017, pois o contribuinte teria compensado valores
indevidos de prejuízo fiscal.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (fls. 93/98), o montante de prejuízo fiscal
dos referidos períodos teria sido alterado em função de lançamentos de ofício realizados nos
Processos Administrativos no 16561-720.234/2016-27, 16561-720.241/2016-29, 16561-
720.248/2016-41, 16561/720.132/2017-92 e 16561-720.154/2017-52. Assim, a Fiscalização
aplicou o resultado desses processos para retificar o montante de prejuízo fiscal disponível da
Recorrente, efetuando lançamento para prevenir eventual decadência.
É relevante verificar, portanto, a situação atual de cada um dos Processos
Administrativos mencionados:
(i)
Processo Administrativo no 16561-720.234/2016-27
Em 10/10/2022, foi publicado o Acórdão no 1302-006.199, com o seguinte
resultado:
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, dar provimento parcial ao recurso, para exonerar a tributação dos lucros
atribuídos à Holdtotal S/A, vencidos os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório
(relator), Marcelo Cuba Netto e Paulo Henrique Silva Figueiredo, que votaram por
negar provimento ao recurso quanto a tal matéria. Acordam, ainda, os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso, para
exonerar a tributação dos lucros atribuídos à investida Yguazu Cementos S/A. Quanto
ao recurso de ofício, também, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, negar
provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório (relator),
Marcelo Cuba Netto e Paulo Henrique Silva Figueiredo, que votaram por dar
provimento parcial ao recurso, apenas, para restabelecer a tributação dos lucros
Fl. 324
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16342.X6OS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16342.X6OS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.186 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721048/2019-00
atribuídos à investida Loma Negra Cementos S/A. Designado para redigir o voto
vencedor, quanto às matérias em relação às quais o relator foi vencido, o conselheiro
Flávio Machado Vilhena Dias.
Verifica-se, assim, que o Recurso Voluntário foi parcialmente provido,
cancelando a tributação referente a parte dos lucros, com o desprovimento do Recurso de Ofício.
Tal decisão foi objeto de Embargos de Declaração, os quais não foram admitidos, conforme
decisão de 15/02/2024. Assim, encontra-se ainda com prazo para a interposição de eventual
Recurso Especial.
(ii) Processo Administrativo no 16561-720.241/2016-29
Em 10/05/2019, foi publicado o Acórdão no 1401-003.183, com o seguinte
resultado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso de ofício. Quanto ao recurso voluntário, acordam, por unanimidade de votos, em
afastar a preliminar de aplicação do art. 24 da LINDB e rejeitar as arguições de
decadência e, no mérito, dar provimento parcial para (i) por unanimidade de votos, em
negar provimento em relação à incidência de juros sobre a multa de ofício e vedação ao
confisco (ii) por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso em relação à
dedutibilidade das despesas com ágio e na inexistência de base legal para adição na base
de cálculo da CSLL das referidas despesas, vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro
Silva, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Letícia Domingues Costa Braga e Eduardo
Morgado Rodrigues. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Cláudio de
Andrade Camerano. (iii) Por maioria de votos, em dar provimento ao recurso para
afastar a aplicação da multa isolada, vencidos os Conselheiros Cláudio de Andrade
Camerano, Carlos André Soares Nogueira e Luiz Augusto de Souza Gonçalves.
Assim, enquanto o Recurso de Ofício foi indeferido, o Recurso Voluntário foi
parcialmente provido. Este acórdão foi objeto de Embargos de Declaração, acolhidos sem efeitos
infringentes por meio do Acórdão no 1401-006.258. Atualmente, aguarda-se a definição dos
Recursos Especiais interpostos tanto pela Fazenda Nacional quanto pelo contribuinte.
(iii) Processo Administrativo no 16561-720.248/2016-41
Em 19/03/2020, foi publicado o Acórdão no 1402-004.203, com o seguinte
resultado:
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário para, i.i) manter os lançamentos de despesas com glosa de ágio; i.ii) ,
afastar as alegações acerca da responsabilização tributária do sucessor na sucessão
(Súmula CARF no 113); ii) por voto de qualidade, negar provimento ao recurso
voluntário e manter os lançamentos de multa isolada, vencidos a Relatora e os
Conselheiros Caio Cesar Nader Quintella, Leonardo Luis Pagano Gonçalves e Paula
Santos de Abreu que davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor em
relação a esta matéria, o Conselheiro Paulo Mateus Ciccone; iii) por maioria de votos,
negar provimento ao recurso de ofício, vencidos os Conselheiros Marco Rogério
Borges, Evandro Correa Dias e Murillo Lo Visco, que davam provimento.
Fl. 325
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16342.X6OS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16342.X6OS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.186 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721048/2019-00
Assim, foi negado provimento tanto ao Recurso Voluntário quanto ao Recurso de
Ofício. Em 28/02/2023, foi publicado o Acórdão no 9101-006.473, proferido pela C. 1a Turma da
CSRF:
Acordam os membros do colegiado, : (i) por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Especial em relação à matéria “multas isoladas”; e (ii) por maioria de votos,
não conhecer do Recurso Especial em relação à matéria “amortização de ágio/laudo
extemporâneo”, vencidos os conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca (relator) e
Alexandre Evaristo Pinto que votaram pelo conhecimento. No mérito, por voto de
qualidade, na parte conhecida, acordam em negar provimento ao recurso, vencidos os
conselheiros Livia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes e Alexandre Evaristo Pinto que votaram por dar-lhe provimento.
Votou pelas conclusões o conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes. Designada
para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.
Em 14/07/2023, Os Embargos de Declaração opostos não foram admitidos.
Aguarda-se o encerramento do referido PAF neste Carf.
(iv) Processo Administrativo no 16561/720.132/2017-92
Em 31/12/2021, foi publicado o Acórdão no 1301-005.817, com o seguinte
resultado:
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no. 10.522, de
2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
em dar provimento ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Giovana Pereira de
Paiva Leite, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros e Heitor de Souza
Lima Junior, que negavam provimento ao recurso. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite.
Deste modo, o Recurso Voluntário interposto naqueles autos foi integralmente
provido, com o cancelamento das autuações de IRPJ e de CSLL. Em face do referido acórdão, a
PGFN interpôs Recurso Especial, provido nos seguintes termos pela 1a Turma da CSRF:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial. No mérito, por voto de qualidade, acordam em dar-lhe provimento, com
retorno dos autos ao colegiado a quo para exame de matérias alegadas em Recurso
Voluntário acerca da incidência do art. 10 do Tratado Brasil Argentina relativo a
dividendos e à compensação do imposto pago no exterior, vencidos os conselheiros Luis
Henrique Marotti Toselli, Luciano Bernart, Viviani Aparecida Bacchmi e Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic que votaram por negar provimento.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Luis Henrique
Marotti Toselli. Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023, a qual
deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.
Aguarda-se, no momento, análise de Embargos de Declaração opostos em face do
referido acórdão.
(v)
Processo Administrativo no 16561-720.154/2017-52
Em 11/05/2023, foi publicado o Acórdão no 1301-006.317, com o seguinte
resultado:
Fl. 326
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16342.X6OS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16342.X6OS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.186 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721048/2019-00
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, negar provimento ao recurso de
ofício. Quanto ao recurso voluntário, acordam os membros, por voto de qualidade,
negar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros José Eduardo Dornelas Souza,
Marcelo José Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e
Eduardo Monteiro Cardoso, que davam provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Iágaro Jung Martins.
Assim, foi negado provimento tanto ao Recurso de Ofício quanto ao Recurso
Voluntário. Aguarda-se, tão somente, definição do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
A partir do cenário descrito, é evidente que os Processos Administrativos
mencionados ainda não foram decididos de forma definitiva neste Carf. Com isso, os
lançamentos de ofício que resultaram na modificação dos prejuízos fiscais utilizados pela
Recorrente ainda estão sendo avaliados, sendo incertas as consequências que referidos processos
podem trazer aos prejuízos fiscais utilizados pela Recorrente nos anos-calendário 2015 e 2017.
Além disso, entendo temerário aplicar os resultados atuais dos referidos
processos. Não se sabe se as cobranças mantidas serão canceladas ou se as glosas já revertidas
retornarão.
Trata-se, assim, de evidente caso de prejudicialidade externa, em que a solução de
um Processo Administrativo depende do julgamento de outra causa, nos termos descritos pelo
art. 313, V, “a”, do CPC. Nestes casos, admite-se eventual sobrestamento do processo, conforme
definido na Solução de Consulta Interna no 8/19:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA PROCESSOS
CONEXOS. PREJUDICIALIDADE. RITOS. REUNIÃO DE PROCESSOS.
SUSPENSÃO DE PROCESSOS. Em prol da eficiência do contencioso administrativo,
podem as autoridades julgadoras se valer da legislação processual civil ─ ainda que não
lhes seja impositiva ─ para promover a reunião de processos para julgamento conjunto,
se sob o mesmo rito processual e conexos, ou suspenderem o seu andamento, por prazo
razoável, para as situações de ritos distintos e prejudicialidade externa. Dispositivos
Legais: arts. 54 a 63 e 313 Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo
Civil.
Inclusive, essa solução já foi aplicada em oportunidades semelhantes, conforme
Resolução no 1402-000.466 (Rel. Cons. Paulo Mateus Ciccone, Sessão de 18/10/2017).
Portanto, voto por determinar o sobrestamento deste Processo Administrativo,
com a sua devolução à Secretaria da Câmara, até que sejam proferidas decisões definitivas neste
Carf nos Processos Administrativos no 16561-720.234/2016-27, 16561-720.241/2016-29, 16561-
720.248/2016-41, 16561/720.132/2017-92 e 16561-720.154/2017-52.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso
Fl. 327
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16342.X6OS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.16342.X6OS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Ministério da Fazenda
PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 26/03/2024 18:01:10 por Rafael Taranto Malheiros.
Documento assinado digitalmente em 26/03/2024 18:01:10 por RAFAEL TARANTO MALHEIROS e Documento
assinado digitalmente em 08/03/2024 11:50:49 por EDUARDO MONTEIRO CARDOSO.
Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 22/07/2024.
Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
2) Entre no menu "Legislação e Processo".
3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
4) Digite o código abaixo:
EP22.0724.16342.X6OS
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
97DDAA4FAD5B0BB2ABB9A52D5EA87548C841C07CE8FFD628B36104A75D2F5932
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
19515.721048/2019-00. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.